Tribunal: TJDFT
Processo: 0731286-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de ter cometido o delito previsto no art. 147, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Segundo a denúncia, o réu teria ameaçado a vítima de lhe causar mal injusto e grave.
3. O Ministério Público pede a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Mantém-se a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, quando o acervo fático-probatório produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
Recurso ministerial conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147. CPP, art. 386, VII.